Tribunal: TRF3
Processo: 5015967-38.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
892/907)

5015967-38.2024.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015967-38.2024.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL GUIMARAES GERMANO - SP460138-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS - SP131379-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO SPOTO CORREA - SP156200-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA, PRESCRIÇÃO E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade, versando sobre (1) gratuidade de justiça, (2) prescrição do crédito de FGTS e (3) competência do Juízo de recuperação judicial para analisar a viabilidade da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (1) saber se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade de justiça; (2) saber se ocorreu a prescrição quinquenal do crédito de FGTS, à luz do Tema 608 do Supremo Tribunal Federal e da modulação de efeitos do ARE 709.212; e (3) saber se compete ao Juízo de recuperação judicial, e não ao Juízo da execução fiscal, deliberar sobre a viabilidade da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de direito à gratuidade de justiça foi rejeitada. A pessoa jurídica não está dispensada de comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ainda que se encontre em recuperação judicial. A documentação apresentada não demonstrou a hipossuficiência exigida. Aplica-se a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegação de prescrição foi rejeitada. O Tema 608 do Supremo Tribunal Federal fixou o prazo quinquenal para a cobrança de valores não depositados no FGTS, nos termos do art. 7o, XXIX, da CF/1988. Na modulação de efeitos do ARE 709.212, o STF estabeleceu que, quando o termo inicial da prescrição é posterior a 13/11/2014, aplica-se diretamente o prazo de cinco anos. No caso, a notificação do empregador ocorreu em 16/05/2019, de modo que o termo inicial da prescrição é posterior àquela data, e a execução fiscal foi ajuizada em 16/10/2020, dentro do prazo quinquenal. Não ocorreu, portanto, a prescrição.

5. A alegação de competência do Juízo de recuperação judicial para deliberar sobre a penhora foi rejeitada. O artigo 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, inserido pela Lei 14.112/2020, é expresso ao determinar que a competência para o ato constritivo é do Juízo da execução fiscal. Ao Juízo de recuperação judicial cabe, mediante cooperação jurisdicional, apenas deliberar sobre eventual substituição de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 7o, XXIX; Lei 11.101/2005, artigo 6o, § 7o-B; CPC, artigo 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014 (Tema 608); e STF, Rcl 58.463 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015967-38.2024.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL GUIMARAES GERMANO - SP460138-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS - SP131379-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO SPOTO CORREA - SP156200-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento (ID 292607979) interposto contra decisão (ID 292609232, f. 1239/1242), que rejeitou a exceção de pré-executividade, em ação de execução fiscal, visando a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, no valor histórico de R$ 13.526.502,20 (treze milhões, quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos).

A agravante interpôs o recurso alegando, em suma: (1) necessidade de concessão de justiça gratuita; (2) prescrição para cobrança de crédito devido ao FGTS, com aplicação do tema 608 de repercussão geral; e (3) competência do Juízo de recuperação judicial para analisar a viabilidade da penhora.

Houve contrarrazões, opinando pelo não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

Inicialmente, destaca-se que a agravante recolheu as custas processuais (ID 292872192), para fins de processamento do presente recurso.

A agravante insurge-se alegando, em suma, a necessidade de concessão de gratuidade de justiça, a prescrição para cobrança de crédito devido ao FGTS e a competência do Juízo de recuperação judicial para analisar a viabilidade da penhora. Sem razão, contudo.

No que tange à gratuidade de justiça, o Juízo a quo (ID 292609232, f. 1239/1242) indeferiu o benefício por ausência de comprovação da insuficiência de recursos, consignando:

“[...] Nesse passo, afigura-se irrelevante o fato de a pessoa jurídica encontrar-se em recuperação judicial, eis que imprescindível para o deferimento do benefício pleiteado a demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, ônus do qual a excipiente não se desincumbiu [...]”.

Da análise da documentação apresentada com o agravo de instrumento, incluído o ID 292609233, não se vislumbra, no momento, a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou, na Súmula 481, que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais:

STJ, Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No mesmo sentido, o Tribunal Regional Federal da 3a Região firmou entendimento de que, ausente prova de hipossuficiência, mantém-se o indeferimento:

AI 5027264-08.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, julgado em 11/03/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER INSCRIÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva de impossibilidade econômica, conforme Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras. Ausente prova de hipossuficiência, mantém-se o indeferimento. Os embargantes não juntaram documentação contábil capaz de demonstrar incapacidade financeira, sendo insuficiente o balancete apresentado, que revela lucro, afastando a presunção de insuficiência exigida pela jurisprudência do STJ. [...]”

No que se refere à prescrição, a decisão (ID 292609232, f. 1239/1242) concluiu pela sua não ocorrência, considerando que a ciência do empregador da constituição definitiva do crédito se deu em 16/05/2019 (ID 292609232, f. 1238) e a execução fiscal foi ajuizada em 16/09/2020 (ID 292609232, f. 1):

“[...] No caso dos autos, verifica-se que a Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social (NDFC) foi lavrada em 16/07/2015 e o devedor foi notificado em 16/05/2019, portanto o prazo prescricional iniciou-se após o término do prazo de que dispunha a empresa para o recolhimento das contribuições devidas, contados a partir dessa notificação. Destarte, considerando que o termo inicial da prescrição é posterior a 13/11/2014 (data do julgamento do ARE n. 709.212), tem- se que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 5 anos contados do termo inicial do prazo prescricional, que corresponde ao final do prazo para pagamento que se iniciou com a notificação do empregador. Assim, tendo em vista que a presente execução fiscal foi ajuizada em 16/10/2020, verifica-se que não ocorreu a prescrição em relação aos créditos devidos ao FGTS, objeto da FGSP201904718 [...]”.

O raciocínio está correto. O Tema 608 do Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, nos termos do artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal.

Quanto à modulação de efeitos, o Supremo Tribunal Federal fixou que, quando o termo inicial da prescrição é posterior ao julgamento do ARE 709212, em 13/11/2014, aplica-se diretamente o prazo quinquenal. Como o termo inicial da prescrição nos autos é posterior a 13/11/2014, aplica-se o prazo quinquenal, não havendo prescrição, porquanto a execução fiscal foi ajuizada dentro do referido prazo.

Veja-se um trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, na folha 23, que esclarece exatamente sobre isso:

ARE 709212, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgamento 13/11/2014: “(...) A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão (...)”.

Corroborando sobre o prazo quinquenal, veja-se a reclamação julgada pelo Supremo Tribunal Federal e o entendimento do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

Rcl 58463 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Julgamento 07/05/2024: “Agravo regimental em reclamação. FGTS. Tema no 608 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Prescrição. Prazo. Termo inicial anterior a 13/11/14. Prazo quinquenal. Teratologia. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. Na análise do direito ao FGTS cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito) é anterior a 13/11/14, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/14. 2. Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de “5 anos, a partir [da decisão no ARE no 709.212 – vinculado ao Tema no 608 da RG]”, constituindo a regra o prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somado ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a 30 anos em 13/11/19 para ser aplicado. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”.

ApCiv 5000683-54.2025.4.03.6143, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, julgado em 25/03/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. AUTOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608/STF. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS. PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO EM ACORDO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. TEMA 1.176/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O Supremo Tribunal Federal, no Tema 608, fixou a aplicação da prescrição quinquenal para a cobrança de valores de FGTS não depositados, afastando a aplicação da prescrição bienal própria das reclamações trabalhistas. [...]”.

A agravante suscita, ainda, a competência do Juízo de recuperação judicial para analisar a viabilidade da penhora. Também sem razão.

Sabe-se que a lei 11.101/2005, artigo 6o, §7o-B prevê a cooperação do juízo de recuperação judicial para atos de constrição na execução fiscal. Veja-se:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

[...]

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)”.

A jurisprudência é firme no sentido de que a competência para o ato constritivo de penhora, em execução fiscal, é do Juízo da execução fiscal, cabendo ao Juízo de recuperação judicial, em cooperação jurisdicional, apenas deliberar sobre eventual pertinência ou não de substituição de bens essenciais:

AI 5020228-12.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/12/2025: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD. IRRISORIEDADE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal, conforme o art. 6o, §7o-B, da Lei 11.101/2005, sendo admitida a cooperação jurisdicional entre os juízos para substituição de atos constritivos sobre bens essenciais (STJ, AgInt no REsp 2.108.819/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 03.05.2024) [...]”.

Conclui-se, portanto, que a decisão (ID 292609232, f. 1239/1242) deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA, PRESCRIÇÃO E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade, versando sobre (1) gratuidade de justiça, (2) prescrição do crédito de FGTS e (3) competência do Juízo de recuperação judicial para analisar a viabilidade da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (1) saber se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade de justiça; (2) saber se ocorreu a prescrição quinquenal do crédito de FGTS, à luz do Tema 608 do Supremo Tribunal Federal e da modulação de efeitos do ARE 709.212; e (3) saber se compete ao Juízo de recuperação judicial, e não ao Juízo da execução fiscal, deliberar sobre a viabilidade da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de direito à gratuidade de justiça foi rejeitada. A pessoa jurídica não está dispensada de comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ainda que se encontre em recuperação judicial. A documentação apresentada não demonstrou a hipossuficiência exigida. Aplica-se a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegação de prescrição foi rejeitada. O Tema 608 do Supremo Tribunal Federal fixou o prazo quinquenal para a cobrança de valores não depositados no FGTS, nos termos do art. 7o, XXIX, da CF/1988. Na modulação de efeitos do ARE 709.212, o STF estabeleceu que, quando o termo inicial da prescrição é posterior a 13/11/2014, aplica-se diretamente o prazo de cinco anos. No caso, a notificação do empregador ocorreu em 16/05/2019, de modo que o termo inicial da prescrição é posterior àquela data, e a execução fiscal foi ajuizada em 16/10/2020, dentro do prazo quinquenal. Não ocorreu, portanto, a prescrição.

5. A alegação de competência do Juízo de recuperação judicial para deliberar sobre a penhora foi rejeitada. O artigo 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, inserido pela Lei 14.112/2020, é expresso ao determinar que a competência para o ato constritivo é do Juízo da execução fiscal. Ao Juízo de recuperação judicial cabe, mediante cooperação jurisdicional, apenas deliberar sobre eventual substituição de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 7o, XXIX; Lei 11.101/2005, artigo 6o, § 7o-B; CPC, artigo 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014 (Tema 608); e STF, Rcl 58.463 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão